Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROSSEGUIMENTO. CABIMENTO. LEVANTAMENTO DO VALOR. CAUÇÃO. NECESSIDADE.
1. Sobre o cumprimento provisório de sentença, o art. 520 do CPC determina que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, inclusive com o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, desde que seja prestada caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (inc. IV).
2. Assim, por expressa disposição legal, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença na pendência do trânsito em julgado da ação de conhecimento.
3. Embora tenha sido liquidado o débito exequendo e o executado depositado o valor reconhecido, o título executivo ainda não transitou em julgado, razão pela qual o levantamento o valor sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, sobretudo porque o caso não se enquadrada nas hipóteses de dispensa da garantia.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.